Tribunal: TJMT
Processo: 0002298-54.2016.8.11.0023
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002298-54.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA LIGIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 055.400.241-84 (APELANTE), AMANDA CRISTINA CONCALVES DA SILVA - CPF: 039.906.851-12 (APELANTE), UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMANDA CRISTINA CONCALVES DA SILVA - CPF: 039.906.851-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI LUIZ MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES E DE USUÁRIO, ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COMO A APREENSÃO DE ENTORPECENTE EM PODER DAS ACUSADAS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS DANDO CONTA DA PRÁTICA DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n.º 11.434/06, ante a apreensão de entorpecentes em poder das acusadas, após o recebimento de prévias denúncias anônimas sobre a realização do comércio malsão por parte das apelantes, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como de um usuário que afirmou comprar entorpecente no local, o que ratifica habitualidade na realização desse tipo de atividade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Ana Lígia Pereira de Sousa e Amanda Cristina Gonçalves da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT (Id. 22642975 e 22642978), que julgou procedente a exordial acusatória, para condená-las, nos autos n.º 2298-54.2016.811.0023, Código: 79723, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, por infringência ao disposto no
artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
.

Inconformadas, as apelantes pleiteiam em suas razões (Id. 22644487), a reforma da r. sentença proferida,
requerendo a absolvição de ambas, por insuficiência probatória
.
Alternativamente,
pugnam
pela desclassificação do delito de tráfico de drogas, para aquele descrito no art. 28, da Lei n.º 11.343/06.

Em contrarrazões (Id. 22644488), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se intacta a sentença condenatória. (Id. 31931977-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020